Tribunal: STF
Processo: HC 259762
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA: A) RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS; B) CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFIRMAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.